Tribunal: TJPA
Processo: 0004951-19.2018.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004951-19.2018.8.14.0009

APELANTE: MUNICIPIO DA BRAGANCA

APELADO: GESIEL DOS SANTOS MELO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Administrativo. Apelação cível. Ação ordinária. Preliminar de ausência de interesse recursal. De ofício. Progressão funcional. Pagamento retroativo ao pedido administrativo. Cabimento. Indisponibilidade financeira e orçamentária. Não comprovada. Gratificação por docência com alunos especiais. Cabimento. Recurso desprovido.

1- Recurso de Apelação

interposto contra sentença que, nos autos de ação ordinária, julgou parcialmente procedente o pedido, determinando o pagamento ao autor da progressão vertical para o nível II de 01.02.2017 a 28.02.2018 e da gratificação pela docência com alunos portadores de necessidades especiais nos anos letivos de 2017 a 2018;

2- Os argumentos sobre a carga horária do apelado e à isenção da Fazenda Pública ao pagamento de custas processuais são pontos não inseridos na condenação, o que afasta o interesse recursal na espécie, de modo que não merecem ser conhecidos. Preliminar de ofício;

3-
A questão debatida versa sobre o direito do apelado ao recebimento de valores referentes à diferença de vencimentos decorrente de progressão funcional retroativos ao pedido administrativo, considerando a alegada ausência de orçamento do ente público; bem como ver sobre o direito de recebimento pelo servidor da gratificação pelo exercício de docência com alunos portadores de necessidades especiais nos anos letivos de 2017 a 2018;

4-
A gratificação pelo exercício de docência com alunos portadores de necessidades especiais, a Lei Municipal nº4.508/16, que dispõe sobre a reestruturação do plano de cargos, carreira e remuneração dos trabalhadores em educação pública do município de Bragança, em seus arts. 35, I, “d” e 39, que não exige atestado por técnico responsável. Configurada a inércia da Administração diante do pedido administrativo formulado pelo servidor;

5-
O pagamento retroativo da gratificação por mudança de nível, considerando a data do requerimento efetuado pelo servidor, é determinação contida no
§ 3º do art. 26 da Lei Municipal Lei 4508/16
. A alegada indisponibilidade financeira-orçamentária da municipalidade não se sustenta porquanto não comprovada;

6-
O autor comprova os fatos alegados e seu amparo legal, enquanto o Município não cuidou do ônus que lhe cabia de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que atrai a aplicação do disposto no art. 373, do CPC;

8- Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

__________________________

Dispositivos relevantes citados: inciso I, alínea “d” do art. 35; art. 39; e § 3º do art. 26, todos da Lei Municipal Lei 4508/16. Art. 373 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 35ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 23 a 30/09/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
Recurso de

Apelação
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BRAGANÇA
(Id 19051647)

contra sentença (Id 19051644) proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança que, nos autos de ação ordinária proposta por
GESIEL DOS SANTOS MELO
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

Em suas razões, o apelante sustenta os seguintes pontos: a) não há quaisquer disposições que garantam ao requerente o direito a jornada mensal de 200h, sendo, a jornada que o requerente exerce, maior do que a prevista no edital do concurso público e daquela atribuída no art. 33 da Lei Municipal n. 4.508/2016; b) o apelado não faz jus à gratificação por trabalhar com alunos portadores de necessidades especiais, pois não há nenhum atestado por técnico responsável referente a solicitação feita pelo requerente; c) a lei não dispõe sobre pagamento retroativo da gratificação pelo exercício de docência de alunos com deficiência; d) o pagamento de gratificação por mudança de nível está ligado a disponibilidade financeira-orçamentária da municipalidade, que tem que cumprir o percentual limite para gastos com pessoal dispostos na Lei de Responsabilidade Fiscal; e) descabimento do pagamento de custas.

Requer o provimento do recurso para reforma da sentença com declaração de improcedência dos pagamentos da progressão vertical para o nível II de 01.02.2017 a 28.02.2018 e gratificação prevista nos artigos 35, I, “d” e 39 da Lei nº 4508; ainda declarar incabível a cobrança de custas e honorários.

Certificado o decurso do prazo sem apresentação de contrarrazões (Id 19051652).

O Ministério Público manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id 20433059).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Preliminar de ofício

No que concerne aos argumentos sobre a carga horária do apelado e à isenção da Fazenda Pública ao pagamento de custas processuais, são pontos não inseridos na condenação, o que afasta o interesse recursal na espécie, de modo que não merecem ser conhecidos.

Assim, conheço em parte do recurso de apelação porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade. Passo à análise da matéria conhecida.

Cuida-se de ação ordinária de regularização salarial e pagamento de diferenças salariais retroativas em que o autor, servidor efetivo ocupante do cargo de Professor do Município de Bragança, sustenta o seguinte:
a)
que formulou pedido de elevação de nível I para nível II na data de 1/2/2017, com fulcro no art. 11, § 1º da Lei Municipal 4.508/16, o que somente foi implementado em março/2018;
b)
que fez requerimento de pagamento da gratificação por trabalho com alunos com necessidades especiais, conforme art. 39 da Lei Municipal 4.508/16, por ter trabalhado nessa condição em 2017 (aluna Wiellem Juliana da Costa Ferreira) e 2018 (aluno José Antônio Melo da Luz), sobre o qual não obteve resposta;
c)
que teve redução de carga horária, em desacordo com o art. 33, § 6º da Lei Municipal nº 4.508/16 que garante, ao menos, a carga de 160 (cento e sessenta) horas. Ao fim, requer: o pagamento dos retroativos entre fevereiro de 2017 a fevereiro de 2018 referentes à mudança de nível; o reconhecimento do direito ao pagamento da gratificação por trabalho com portadores de necessidades especiais; e a nulidade do ato que reduziu a carga horária de 200 horas.

Junta: protocolo de solicitação de pagamento de progressão de especialização efetuada em 01/02/2017 (Id 19051640 - Pág. 17); certificado de curso de especialização (Id 19051640 - Pág. 19-20); contracheque (01/2017 a 01/2018) com vencimento de 200 (duzentas) horas (Id 19051640 - Pág. 21; 24-35); contracheque (02/2018) com vencimento de 100 (cem) horas (Id 19051640 - Pág. 22); contracheque (03/2018) com vencimento de 133 (cento e trinta e três) horas (Id 19051640 - Pág. 23); declaração da Secretária Escolar da EMEIF América Miranda Torres confirmando a docência do autor em relação ao aluno portado do CID R69 José Antônio Melo da Luz no ano de 2018 (Id 19051641 - Pág. 3); laudo médico do referido aluno (Id 19051641 - Pág. 4); laudo médico de Wirllen Juliana da Costa Ferreira que apresenta o CID 71.9 (Id 19051641 - Pág. 2); protocolo de solicitação de pagamento da gratificação pelo exercício de docência de alunos com deficiência (Id 19051641 - Pág. 6).

A sentença recorrida julgou parcialmente procedente o pedido inicial, conforme dispositivo a saber:

“Assim sendo,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE OS PEDIDOS
e o faço para: 1)
Condenar a Fazenda Pública do Município de Bragança a pagar ao autor a progressão vertical para o NÍVEL II de 01.02.2017 a 28.02.2018
na forma dos artigos 11, §1º, I e 26, II e §3º da Lei 4508/16; 2)
Condenar a Fazenda Pública do Munícipio de Bragança a pagar ao autor a gratificação previsto nos artigos 35, I, “d” e 39 da Lei nº 4508/16 em relação aos anos letivos de 2017 a 2018
; 3) Determinar, ainda, o pagamento de correção monetária e juros de mora desde a data em cada prestação determinada acima deveria ter sido paga e não o foram pela SELIC, a qual deverá ser calculada uma única vez; 4) Condenar também o pagamento de honorários de sucumbência os quais serão arbitrados na fase de liquidação de sentença por cálculos e 5) Julgar extinto o feito com resolução do mérito na forma do 487, I do CPC.

Isento a Fazenda Pública de custas na forma lei.

PRIC.”

O apelante sustenta o pedido de reforma da sentença nos seguintes pontos:
a)
o apelado não faz jus à gratificação por trabalhar com alunos portadores de necessidades especiais, pois não há nenhum atestado por técnico responsável referente a solicitação feita pelo requerente;
b)
a lei não dispõe sobre pagamento retroativo da gratificação pelo exercício de docência de alunos com deficiência;
c)
o pagamento de gratificação por mudança de nível está ligado a disponibilidade financeira-orçamentária da municipalidade, que tem que cumprir o percentual limite para gastos com pessoal dispostos na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Sobre a gratificação por trabalhar com alunos portadores de necessidades especiais, a Lei Municipal nº4.508/16, que dispõe sobre a reestruturação do plano de cargos, carreira e remuneração dos trabalhadores em educação pública do município de Bragança, em seus arts. 35, I, “d” e 39, preveem:

“Art. 35.
Estão previstas vantagens para as atividades exercidas por ocupantes de cargos do Quadro da Rede Pública Municipal de Ensino, especificadas a seguir:

I- GRATIFICAÇÕES:

...

d) Pelo exercício de docência de alunos com deficiência;

Art. 39.
Serão concedidas gratificações de 10% (dez por cento) sobre o vencimento base pelo exercício de atividades de
: docência, docência itinerante, apoio pedagógico, atuação em salas multifuncionais (espaços pedagógicos),
com alunos de necessidades especiais, para aqueles que atuam nas escolas regulares
.

Parágrafo Único. A Gratificação de que trata o caput deste artigo cessará ao final do ano letivo.” (grifado)

O apelante alega que o pagamento não se justifica por conta de ausência de atestado por técnico responsável referente a solicitação feita pelo requerente, o que não pode prevalecer, pois a lei não estabelece dessa forma e o autor comprova a efetiva docência com alunos portadores de necessidades especiais e o protocolo do respectivo pedido administrativo, conforme se constata nos documentos acostados aos autos. Por outro lado, o Município não comprova que teria solicitado tal atestado ao servidor, caso fosse esse o procedimento. A míngua de tal providência, a Administração quedou-se inerte diante do requerimento do servidor.

No que se refere ao pagamento retroativo da gratificação por mudança de nível, considerando a data do requerimento efetuado pelo servidor, o apelante alega que o pagamento está ligado à disponibilidade financeira-orçamentária da municipalidade, que tem que cumprir o percentual limite para gastos com pessoal dispostos na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Esse argumento, entretanto, não se sustenta porquanto não comprovada a carência alegada. Deve, portanto, se homenagear a determinação contida no § 3º do art. 26 da Lei Municipal Lei 4508/16 que estabelece:

“A Progressão Vertical na Carreira para o ocupante do Cargo de Professor é a passagem de um Nível para outro, mediante Titulação acadêmica na área de educação ou áreas afins do objeto de docência do postulante e ocorrerá na forma a seguir:

...

§ 3º
a mudança de nível, de que trata o caput deste artigo, vigorará a partir da publicação da portaria expedida pela SEMED com efeito retroativo a data do protocolo ao que o interessado comprovou a nova habilitação
.”

Nesses termos, é certo que o autor comprova os fatos alegados e seu amparo legal, enquanto o Município não cuidou do ônus que lhe cabia de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que atrai a aplicação do disposto no art. 373, do CPC.

Não há reparos a serem feitos na sentença que julga parcialmente procedente o pedido, determinando ao Município o pagamento ao autor da progressão vertical para o NÍVEL II de 01.02.2017 a 28.02.2018 e da gratificação pela docência com alunos portadores de necessidades especiais nos anos letivos de 2017 a 2018.

Pelo exposto
, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, conforme fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 23 de setembro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/09/2024